Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000180-84.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. contra a decisão de Id. 99156458 que indeferiu o pedido de efeito nos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela ora Embargante.
Alega que, em razão de equívoco contido nos acórdãos na certidão de Id. 99088474, indicativos de que a Vice-Presidente teria participado do julgamento do caso em questão, os referidos recursos foram erroneamente encaminhados para a Presidência para a apreciação do pedido de efeito suspensivo.
Afirma, no entanto, que a Vice-Presidente não participou do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento e subsequentes Embargos de Declaração sendo ela, portanto, a competente a apreciação da admissibilidade e do pedido de efeito suspensivo dos Recursos Especial e Extraordinários, nos termos do art. 41, I, do RITJMT.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que seja esclarecido/sanado o erro/vício apontado, e remetido os autos à autoridade competente para análise do pedido de efeitos suspensivo e admissibilidade.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 102959967.
É a síntese.
Decido.
Compulsando os autos, tenho que razão assiste à Recorrente.
Com efeito, a despeito de certificada, quando da remessa dos autos à Presidência para análise do pedido de efeito suspensivo aos recursos interpostos, a participação da Exma. Desa. Vice-Presidente no julgamento do acórdão recorrido (Id. 99088474), verifica-se que referida Desembargadora não compôs a câmara julgadora quando do julgamento do Agravo de Instrumento, justamente por se tratar de recurso interposto quando já investida na função de Vice-Presidente deste Tribunal.
Destarte, diante da inaplicabilidade do disposto no art. 35, XIII, do RITJMT, acolho os aclaratórios e torno sem efeito a decisão de 99156458, remetendo-se os autos à Vice-Presidência para realização do juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, e análise do pedido de efeito suspensivo, ex vi, art. 41, I, do RITJMT.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.